Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Id 124598122 do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Deborah Toni Sociedade Individual de Advocacia, processo n. 0733571-82.2019.8.07.0001, rejeitando a pretensão da executada, ora recorrente, de desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria, bem ainda de valores recebidos de sua filha para pagamento de parcela de financiamento de imóvel. O ato judicial combatido está assim fundamentado: [...] Vieram os autos conclusos. Foram bloqueados, em 1o de abril de 2022, nas contas bancárias da devedora (ID 120709803), os valores de R$ 7.470,50 (BRB), R$ 7.355,02 (BB) e R$ 198,43 (Itaú), totalizando R$ 15.023,95. Sobre os valores de R$ 7.470,50 (BRB), ainda que a devedora tenha juntado extrato que comprove a transferência de salário no valor de R$ 11.883,91, em 07/03/2022, logo no dia seguinte, 08/03/2022, verifico que a devedora efetuou um Pix em valor superior aos seus proventos, no importe de R$ 12.600,00. Assim, não se há falar que houve bloqueio de seus proventos, já que dele dispôs em momento anterior. O que se verifica é que o bloqueio decorreu do crédito de empréstimo de R$ 15.000,00 depositado em sua conta em 14/03/2022, o que é passível de penhora. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATIVOS INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO CONTEMPORÂNEA. MONTANTE PROVENIENTE DO MÚTUO. VERBA DESPROVIDA DE GÊNESE REMUNERATÓRIA OU ALIMENTAR. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O crédito colocado à disposição do mutuário em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio, donde deflui que, não possuindo o montante originário de empréstimo consignado em folha de pagamento natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado na conta denominada salário, é passível de constrição via de sistema Sisbajud, porquanto não alcançado pela salvaguarda legal. (...) 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1327124 , 07504581320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no PJe: 08/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Sobre os valores de R$ 7.355,02 (BB), não se sustenta a alegação de que não lhes pertence. Veja que o artigo 833, inciso IV, do CPC prevê como impenhoráveis os valores recebidos pela executada, por liberalidade de terceiros, quando destinados ao seu próprio sustento, o que não se verifica nestes autos. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 120610657 [...]. Em razões recursais (Id 35422879), a agravante tece considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assevera presente a probabilidade do direito, requisito de diz caracterizado diante da demonstração inequívoca de que os bloqueios recaíram sobre valores de natureza alimentícia, ou seja, sobre os valores de aposentadoria da agravante, bem como também, recaíram sobre valores que seriam direcionados para o pagamento da prestação do imóvel da agravante, do qual é usado para sua moradia, portanto, bem de família. Quanto ao risco da demora, diz evidenciado pelo atraso do pagamento da prestação do apartamento, bem como também, pelo fato de a agravante estar passando por dificuldades alimentícias, eis que os valores bloqueados recaíram sobre seus proventos de aposentadoria, portanto, impenhoráveis, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo [...]. Insiste não ter cabimento a constrição judicial porque bloqueados valores de proventos de aposentadoria da executada, portanto, impenhoráveis por sua natureza alimentícia; bem como também, tem-se que o valor bloqueado de R$ 7.032,73 é referente a depósito de R$ 6.500,00 feito pela filha da executada, para que a mesma promova o pagamento da parcela do financiamento imobiliário que possuem, portanto, também impenhorável, eis que direcionado para custear parcela de financiamento de bem de família, bem como também, não pertence a agravante, conforme demonstram os documentos juntados ao processo. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de se desbloquear os valores bloqueados via SISBAJUD, à saber o valor de R$ 7.032,73 que é referente a proventos de aposentadoria; bem como também, seja desbloqueado o valor de R$ 6.685,31, vez que não pertence a agravante, sendo valor que será direcionado para pagamento de prestação de apartamento, do qual fora enviado pela filha da agravante, portanto, não lhe pertence o que o torna manifestamente impenhorável; [...] c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecimento do desbloqueio dos valores bloqueados via SISBAJUD, à saber o valor de R$ 7.032,73 que é referente a proventos de aposentadoria; bem como também, o reconhecimento do desbloqueio do valor de R$ 6.685,31, vez que não pertence a agravante, sendo valor que será direcionado para pagamento de prestação de apartamento, do qual fora enviado pela filha da agravante, portanto, não lhe pertence o que o torna manifestamente impenhorável, ou seja, a confirmação da tutela antecipada. A agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35422882) e o documento de recolhimento (Id 35422883). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Inviável a proteção irrestrita desejada pela agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dela, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. A agravante, na petição catalogada no Id 120610657 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo i. juiz em contas bancárias de titularidade dela no Banco de Brasília S.A. e no Banco do Brasil S.A. Na primeira instituição financeira, alega, em conta afetada pela constrição judicial, receber seus proventos de aposentadoria, consoante informação contida no extrato de Id 120610658 do processo de referência. Quanto ao bloqueio efetivado na conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil S.A. aduz a devedora ser referente a parcela de financiamento imobiliário, cujo valor foi enviado por sua filha, para que a executada pagasse tal financiamento. De fato, no extrato de Id 120610658 do processo de referência, consta a informação de que houve, em 7/3/2022, um crédito referente a salário na conta corrente de titularidade da agravante no valor de R$ 11.883,91 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) e, na mesma data, a importância foi debitada sob a rubrica DEB APLICACAO POUPANCA SALARIO. Há, também, no mesmo extrato, a informação que restou creditada em 14/3/2022 a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob a rubrica CREDITO DE EMPRESTIMO BRBSERV. Segundo observado pelo juiz a quo ainda que a devedora tenha juntado extrato que comprove a transferência de salário no valor de R$ 11.883,91, em 07/03/2022, logo no dia seguinte, 08/03/2022, verifico que a devedora efetuou um Pix em valor superior aos seus proventos, no importe de R$ 12.600,00. Assim, não se há falar que houve bloqueio de seus proventos, já que dele dispôs em momento anterior. O que se verifica é que o bloqueio decorreu do crédito de empréstimo de R$ 15.000,00 depositado em sua conta em 14/03/2022, o que é passível de penhora. No extrato de Id 120610660 do processo de referência, é possível aferir que houve crédito, na conta mantida pela recorrente no Banco do Brasil S.A., no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), identificado como Transferência recebida 01/04 4267 16906-4 ANA CLARISSA B. Entretanto, não há nenhuma informação tendente a corroborar a ilação da agravante de que tal verba se destina a pagamento de parcela de financiamento imobiliário. Aliás, ausente qualquer referência a que título foi realizado o depósito. As imagens transcritas nas razões recursais, em que a parte alega serem valores destinados ao pagamento de obrigação decorrente de financiamento imobiliário não encontram correspondência nos elementos de prova documental juntados com a impugnação à penhora. Não atendeu, portanto, ao ônus probatório que lhe cabe. No ponto, importa registrar a inutilidade do expediente utilizado pela agravante, no corpo da petição (Id 120610657 pp. 3-4 do processo de referência) e da petição do agravo de instrumento (Id 35422879 pp. 10-11), de usar imagens de partes de documentos em vez de trazer aos autos a íntegra dos documentos originais. A postura adotada serve apenas a suscitar dúvida relevante quanto à verossimilhança das alegações aduzidas, uma vez que de modo algum os print screens apresentados suprem a falha probatória pela ausência do texto em via original ou em cópia simples com declaração de autenticidade passada pelo advogado. De qualquer modo, o simples fato de a conta ser destinada ao recebimento de salário não se erige como óbice para a efetivação da ordem de bloqueio de valores, porque a proteção à impenhorabilidade é da verba de natureza remuneratória e não a conta bancária em si mesma. Apenas se na conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário houvesse crédito tão somente de remunerações se conceberia, em princípio, a impenhorabilidade com a extensão almejada. Mesmo nessa situação a proteção contra a penhora se restringiria até o limite da quantia correspondente a cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Por essa razão, o pleito recursal de determinação de liberação dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da agravante não merece acolhimento, porque não há direito assegurado em favor dela com essa finalidade. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível para corroborar o entendimento expressado nesta decisão, adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. NÃO CONFIRMADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aparte agravante, irresignada, pretende demonstrar a natureza alimentar da verba objeto da penhora realizada em sua conta bancária. Verifica-se, entretanto, que sua conta bancária apresenta inúmeras movimentações, sem que tenha sido comprovada a verba salarial. 2. A agravante juntou cópia de seu último contracheque ao presente Agravo de Instrumento, a qual contém menção ao mesmo valor que supostamente equivaleria ao salário recebido pela devedora no período anterior à penhora. Todavia, observa-se que o referido documento não foi submetido ao Juízo singular, o qual não pôde analisá-lo antes de se pronunciar. Desta forma, observa-se a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que a parte não realizou o exercício de seu direito em momento oportuno. 3. Importante ainda destacar que a conta continha valor muito superior ao suposto salário percebido pela agravante, o que demonstra a possibilidade de constrição para o pagamento da dívida exequenda. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1006934, 20160020070644AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/4/2017. Pág.: 124-138) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA QUANTIA PENHORADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O art. 655-A do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor. 2. Afigura-se, pois, legítima a penhora "on line" dos ativos financeiros do executado, notadamente por não haver nos autos elementos que demonstrem que a referida constrição judicial tenha recaído sobre verbas de natureza salarial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 862755, 20140020332897AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 27/4/2015. Pág.: 191) Acrescento entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial em conta bancária para o adimplemento de dívida não alimentar, consoante acórdão adiante referido pela ementa que o resume: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que não houve demonstração de que a penhora on-line realizada na conta corrente do agravante incidiu sobre seus proventos de aposentadoria. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) Não reconheço, portanto, em juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado, muito menos de possibilidade do recurso, de se determinar o desbloqueio dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da agravante. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo ativo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, consoante o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;